Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742273-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ BINDA PRAXEDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITE DE 12% AO ANO. LEI DE USURA. NÃO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO PREVISATA. JUROS DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consoante o disposto no art. 357, §1o, do CPC, após o saneamento do processo, com o trânsito em julgado da decisão, torna-se esta estável, não sendo possível rediscutir a questão em sede de apelação. Assim, se no despacho saneador as questões referentes à inépcia da inicial e ausência de documentos já foram analisadas e não tendo sido esta parte da decisão objeto de agravo de instrumento, não pode a parte reiterar os argumentos anteriores em razão da preclusão. 2. A norma prevista no art.104-A do CDC, que prevê a designação de audiência de conciliação no caso de superendividamento, somente será designada em processo ajuizado pelo devedor para repactuação de dívidas, não sendo aplicável ao rito da ação monitória. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo). 4. Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido, pois as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), de maneira que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Temas 24 e 25 de Recurso Repetitivo). 5. Se consta do contrato taxa de juros anual que supera o duodécuplo da taxa mensal, resta configurada a pactuação de capitalização de juros. 6. Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido, não havendo ilegalidade em sua cobrança. 7. Os juros remuneratórios de um contrato diferem dos juros de mora, estes cobrados pela inadimplência das prestações devidas. Por sua vez, aqueles se referem ao valor que o consumidor paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação. 8. Não verificada abusividade nas taxas aplicadas quanto aos juros moratórios e remuneratórios, não se verifica abusividade na cumulação de cobrança de juros remuneratórios e moratórios, visto vez que possuem finalidade diversa. 9. Apelação parcialmente conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6°, inciso III, 31, 46 e 54, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a aplicação da capitalização de juros, sem que houvesse previsão clara a respeito de sua cobrança; b) artigo 51 do CDC, afirmando que a cobrança de juros de carência acarreta onerosidade excessiva ao consumidor, mormente diante da ausência de previsão expressa no contrato. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.247. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6°, inciso III, 31, 46 e 54, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1061530 / RS (temas 24 e 25), concluiu, respectivamente, que “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF” e “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 51 do CDC, também não comporta subir o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Não se afigura, ainda, qualquer ilegalidade na cobrança de juros de carência. Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido. Vê-se que à época da contratação do mútuo bancário, houve a estipulação de juros de carência em razão da dissonância entre a data de liberação do crédito e a data do início de seu pagamento. Além de haver menção expressa aos juros de carência no documento de liberação do crédito (ID 44031166), essa informação consta ainda das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático (ID 44031168, págs 7 e 8) [...] No caso, o crédito foi contratado em 03.04.2020, contudo, a primeira prestação somente teria início em 05.10.2020, o que implica a incidência da cláusula referente aos juros de carência, não havendo nenhuma ilegalidade em sua cobrança” (ID. 44563281). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.247, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016